Tribunal: STF
Processo: RHC 237655
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Antonio Luiz Colucci contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos no HC 854.795/SP, manteve o não conhecimento da impetração, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANTONIO LUIZ COLUCCI em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (PIC-MP n. 2114454-90.2022.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 10 [constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público] da Lei n. 7.347/1985, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Foi celebrado acordo de não persecução penal com a determinação de que o acusado pagasse uma multa à entidade beneficente, a ser indicada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal. Posteriormente, o acordo foi rescindido, nos termos do art. 28-A, § 10, do citado diploma, uma vez que o paciente não cumpriu o disposto no referido acordo. No procedimento investigatório criminal, o Tribunal local determinou o recebimento da peça acusatória nos termos a seguir transcritos (e-STJ fl. 31):



    ‘[...] recebo a denúncia contra Antonio Luiz Colucci, Prefeito Municipal de Ilhabela, como incurso no art. 10 da Lei 7.347/1985, por três vezes, na forma do art. 71 do CP, determinado a expedição de Carta de Ordem ao D. Juízo da Comarca de Ilhabela, com delegação de poderes para o prosseguimento do feito nos termos dos arts. 7º a 12 da Lei 8.038/1990, consignando que o interrogatório deve ser realizado ao fim da instrução, em atendimento ao determinado pela Lei 11.719/2008’.



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da rescisão unilateral pela acusação do acordo de não persecução penal. Informa que (e-STJ fls. 4/5):



    ‘o juízo da execução, embora tenha intimado pessoalmente o paciente em 14/06/2023, não intimou seu advogado devidamente constituído da decisão que ordenou o pagamento da primeira parcela da multa acordada no ANPP. Além disso, não indicou a entidade beneficente que deveria ter expressa na decisão, nos termos do art. 28-A, IV, do CPP, limitando-se a requerer que o executado juntasse guias de depósito judicial. Dessa forma, após o transcurso in albis do prazo para pagamento da multa, o Cartório de Execução, SEM NUNCA TER INTIMADO O ADVOGADO CONSTITUÍDO, certificou o transcurso do prazo para pagamento em 09/08/2023’.



    Ressalta que ‘a defesa deveria ter sido intimada da Carta de Ordem que deu início ao processo de execução, em obediência ao disposto no CPP em seu art. 370, § 1º’ (e-STJ fl. 7). Afirma, também, que a defesa não foi intimada para se manifestar acerca da rescisão do acordo de não persecução penal. Dessa forma, requer (e-STJ fl. 13):



    ‘a. Que receba o presente writ para o reconhecimento liminar da nulidade da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, devendo os autos serem remetidos ao juízo de execução criminal da comarca de Ilhabela de modo que intime o executado e principalmente o patrono por ele constituído para que, finalmente, se inicie o prazo para o cumprimento do acordo nos moldes já fixados no ANPP celebrado entre as partes; b. Subsidiariamente, que seja modificada a decisão atacada para que não seja homologado o pedido de rescisão formulado pela PGJ/SP’.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Analisando o acórdão guerreado, verifico que das questões deduzidas na presente impetração não pode conhecer o Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre elas.



    Desse modo, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO vaticina com clareza que ‘revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição’ (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    Ante a falta de manifestação do colegiado estadual, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, alínea ‘c’, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, alínea ‘b’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: [...].



    Tal o contexto, não conheço do presente habeas corpus.” (documento eletrônico 26)  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente do foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei Federal n. 7.347/1985 por três vezes.



    O Ministério Público ofereceu a denúncia inicialmente recusando-se a propor Acordo de Não Persecução Penal, vez que entendeu que o Prefeito foi instado a se manifestar nos autos do Inquérito, e não se manifestou.



    Contudo, a 12ª Câmara de Direito Criminal, apesar dos argumentos sem fundamento legal do Ministério Público, intimou o paciente para manifestar o interesse ou não no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Houve manifestação positiva, oportunidade em que réu e Ministério Público nos autos n. 2114454-90.2022.8.26.0000 celebraram e homologaram o ANPP, nos exatos limites legais.



    Assim, ficou determinado que o paciente deveria pagar uma multa a ser destinada à entidade beneficente a ser indicada pelo juízo da execução, nos exatos termos do acordo e do art. 28-A, IV, do CPP.



    Contudo, o juízo da execução, embora tenha intimado pessoalmente o paciente em 14/06/2023, não intimou seu advogado devidamente constituído da decisão que ordenou o pagamento da primeira parcela da multa acordada no ANPP.



    Além disso, não indicou a entidade beneficente que deveria ter expressa na decisão, nos termos do art. 28- A, IV do CPP, limitando-se a requerer que o executado juntasse guias de depósito judicial.



    Dessa forma, após o transcurso in albis do prazo para pagamento da multa, o Cartório de Execução, SEM NUNCA TER INTIMADO O ADVOGADO CONSTITUÍDO, certificou o transcurso do prazo para pagamento em 09/08/2023.” (documento eletrônico 39, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “a. Que receba o presente Recurso Ordinário Constitucional para o provimento do habeas corpus impetrado, com o consequente reconhecimento liminar da nulidade da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, devendo os autos serem remetidos ao juízo de execução criminal da comarca de Ilhabela de modo que intime o executado e principalmente o patrono por ele constituído para que, finalmente, se inicie o prazo para o cumprimento do acordo nos moldes já fixados no ANPP celebrado entre as partes; b. A posteriori, dê provimento ao Recurso Ordinário no sentido de confirmar a liminar deferida, ou em último caso, se não deferida, dê provimento no sentido de conceder a ordem pleiteada.” (documento eletrônico 39, pp. 12-13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 232.144 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 222.316 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2023)  



    Para além disso, consta da manifestação do Ministério Público Federal, requerida pelo Ministro Relator do HC 854.795/SP no Superior Tribunal de Justiça, a informação de que o ora recorrente foi devidamente intimado pessoalmente da “decisão que ordenou o pagamento da primeira parcela da multa acordada no ANPP”:  



    “No que concerne ao suposto cerceamento de defesa, imperioso esclarecer que restou expressamente consignado no acórdão que homologou o ANPP que o prazo para o início do cumprimento das obrigações assumidas pelo réu seria contado da intimação do acórdão independentemente de futuras intimações. Assim, não assiste razão ao impetrante, pois o réu foi devidamente intimado da decisão, na medida em que conforme ele bem destacou ‘embora tenha intimado pessoalmente o paciente em 14/06/2023, não intimou seu advogado devidamente constituído da decisão que ordenou o pagamento da primeira parcela da multa acordada no ANPP’ (e- STJ, fl. 4).” (documento eletrônico 23, p. 4, grifei)  



    Nessa perspectiva, registro que os §§ 1º e 3º do art. 370 do Código de Processo Penal estabelecem que:  



    “Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)



    § 1º A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. (Incluído Lei nº 9.271, de 17.4.1996)



    [...]



    § 3º A intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º. (Incluído pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996).” (grifei)  



    Registro, por fim, que, nos termos do art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, incumbirá ao juízo da execução a indicação da entidade pública ou de interesse social que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ao investigado caberá o pagamento da prestação pecuniária. E, nessa perspectiva, ao receber a “carta de ordem de cumprimento do acordo de não persecução penal homologado”, o Juízo da 1ª Vara da Comarca Ilhabela/SP disponibilizou a guia de recolhimento da quantia acordada pelo paciente e, por ele, não paga:



    “Intime-se o beneficiado para que no prazo de 10 (dez) dias compareça à Vara de Execuções Criminais de Ilhabela-SP, na rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29 – Barra Velha – nesta comarca de Ilhabela, a fim de dar início ao cumprimento do acordo, e pague a prestação pecuniária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Este pagamento poderá ser feito de forma parcelada, em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, sendo que a primeira parcela deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias.



    Saliento que o beneficiado pode imprimir a guia para pagamento acessando o link: https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial, subitens depósito judicial, pena de prestação pecuniária e informar os dados do processo, o valor acima e seus dados pessoais, devendo apresentar o comprovante por meio de Advogado ou por e-mail (ilhabela@tjsp.jus.br) sob pena de rescisão. CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.” (documento eletrônico 6, pp. 9-10)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (ar. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator